Tribunal: TJDFT
Processo: 0717532-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0717532-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISBRAVE ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA AGRAVADO: GERALDO MAJELLA TAFFNER REPRESENTANTE LEGAL: SAMARA PORTELA SILVA GOMIERO D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para, querendo, se manifestar sobre a petição de ID no 39299490. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de setembro de 2022 17:35:07. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator